Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO. VALOR DO ATO IMPUGNADO. CONTRATO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 1.649, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA. CABIMENTO. SÚMULA 332 DO STJ. ESTADO CIVIL E REGIME DE BENS EXPRESSAMENTE CONSIGNADOS NO AJUSTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA DE FIXAÇÃO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABLIDADE. EXCEPCIONAL APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJDFT.

1. Malgrado a apelante entenda que o julgamento antecipado da lide tenha prejudicado a correta análise da controvérsia, deve-se ressaltar que a prova documental por ela reclamada, cuidando-se de documento público de simples produção, deveria ter sido apresentada por ela própria junto com a contestação, não demandando qualquer intervenção do Poder Judiciário, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo, porque o julgador fundamentou a sua decisão apontando claramente qual era e onde estaria o seu convencimento, indicando as razões pela qual chegara à conclusão adotada.

2. O valor da causa será, “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (CPC, art. 292, II).

3. Prestada fiança por um dos cônjuges sem o consentimento do outro, com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, este pode pleitear a anulação do ato, ainda na constância do casamento ou depois do seu término, no último caso, desde que não decorridos mais de dois anos do término da sociedade conjugal.

4. Não se aplica o preceito do art. 179 do CC, dada a existência de disposição legal específica, prevista no art. 1.649, caput, do referido código, plenamente incidente em hipóteses tais, independentemente do momento em que requerida a invalidação da fiança, durante ou após o término do casamento, ou de suposto conhecimento do cônjuge não participante da transação irregular ainda no curso da relação conjugal, também não havendo que se falar em anuência tácita, conforme inteligência do parágrafo único do citado dispositivo normativo c/c art. 819 do mesmo códex.

5. Consoante orientação pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Súmula 332), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado.

6. Da fiança em questão, nota-se que o fiador se declarou casado sob o regime da comunhão parcial de bens, o que inclusive constou expressamente consignado em campo próprio no contrato. Contudo, não se divisa o exigido consentimento do seu cônjuge, o que torna a garantia totalmente inválida.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhada com reiterado entendimento do STF, em prestígio dos igualmente relevantes vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, vem fazendo ressalvas para afastar eventuais discrepâncias na literal aplicação da disciplina do § 2o do art. 85 do CPC decorrente da incidência de tese firmada pelo STJ (Tema 1076) sem análise das peculiaridades do caso concreto. Mediante adequada distinção, permite-se que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por critérios de equidade em situações excepcionais, em que o arbitramento pela regra ordinária alcance valores irrazoáveis em manifesto descompasso com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado vencedor.

8. Sem desprezar o sentido atribuído pelo STJ ao art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, mas também considerando a interpretação que vem sendo utilizada pelo STF de acordo com o texto constitucional, no caso concreto, a fixação dos honorários deve ser efetuada mediante excepcional apreciação equitativa, assegurando que o trabalho do advogado vencedor seja remunerado condignamente face às peculiaridades verificadas e impedindo estipulação em valor excessivo e despido de sua real finalidade, atendendo-se ainda aos requisitos elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal.

9. Recurso do terceiro prejudicado conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.